Tribunal: STF
Processo: Rcl 55924
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO RECEBIMENTO POR MAIS DE 10 ANOS. DECISÕES RECLAMADAS QUE RECONHECERAM O DIREITO DO EMPREGADO, A DESPEITO DA DISPOSIÇÃO DO ART. 468, §2º, DA CLT. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTERIORMENTE VIGENTES ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.467/2017. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.